Tribunal: TJDFT
Processo: 0718936-08.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO. OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto pelo Réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão está circunscrita: i) à existência de obscuridade no decisum embargado, no sentido da reconhecer os maus antecedentes e ainda valorar negativamente os motivos e as circunstâncias do crime. ii) se os motivos e a circunstâncias do delito foram apreciados de forma genérica ou inerentes ao tipo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apresenta fundamentação precisa e induvidosa. Não há obscuridades ou omissões a serem sanadas pela via dos Embargos de Declaração.
4. A decisão embargada esclarece que os acréscimos efetuados na pena-base foram alicerçados no poder discricionário julgador e com fundamentos concretos, especialmente a multirreincidência. Na segunda fase aplicação da sanção foi destacada a presença da circunstância agravante, reincidência não aplicada na primeira fase. Precedente Acórdão n. 944526.
5. Por fim, considero que os Embargos de Declaração têm por escopo a rediscussão de matéria já enfrentada no acórdão, finalidade incompatível com a natureza dessa espécie de recurso.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.